Tribunal: TJBA
Processo: 8012985-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012985-12.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AQUÍFERO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP e outros Advogado(s): SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS APELADO: MARCELO ADORNO FARIAS Advogado(s): DANILO VALOIS VILASBOAS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por AQUÍFERO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP e LUCIANE FRANÇOISE ONIGKEIT contra sentença da 1ª Vara Empresarial de Salvador, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento na prescrição e na coisa julgada formal, além de reconhecer a ilegitimidade ativa da segunda recorrente. Foram arbitrados honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa e determinada a divisão das custas processuais entre as partes. II . Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da prescrição e da coisa julgada formal, bem como da legitimidade ativa da recorrente LUCIANE FRANÇOISE ONIGKEIT e da responsabilização do recorrido pelos débitos trabalhistas. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada formal impede a repropositura da ação sem a correção do vício que levou à extinção anterior sem resolução do mérito, conforme art. 486, §1º, do CPC. 4. O prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, teve seu curso reiniciado a partir do trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação anterior, não sendo demonstrado o ajuizamento tempestivo da nova demanda pela AQUÍFERO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP, primeira recorrente. 5. A interrupção da prescrição decorrente da citação válida na ação anterior não aproveita à nova parte incluída posteriormente no litisconsórcio facultativo. 6. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa é medida que se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada formal impede a repropositura da ação sem a correção do vício que levou à extinção anterior sem resolução do mérito. 2. A interrupção da prescrição pela citação válida em demanda anterior não aproveita ao litisconsorte facultativo incluído posteriormente. 3. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa é cabível em razão do desprovimento do recurso." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 206, §3º, V, e 486, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 405/STJ; AgInt no AREsp 798.043/SP, STJ; AgInt no AREsp 1204157/MS, STJ; TJ-MG - AC 10000222647984001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8012985-12.2021.8.05.0001, em que figuram como recorrentes AQUÍFERO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP e LUCIANE FRANÇOISE ONIGKEIT e recorrido MARCELO ADORNO FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.